Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. 2a FASE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.

2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.

3. O réu praticou o crime quando contava com menos de 21 anos de idade; logo faz jus à atenuante da menoridade relativa.

4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.